Tribunal: TJMT
Processo: 1008181-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008181-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Trancamento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (AGRAVANTE), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (AGRAVANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE DIAMANTINO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (AGRAVADO), ZA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 00.673.588/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Agravo Regimental interposto contra decisão que indeferiu liminar, sem a extinção do
writ.
Ausência de interesse recursal. Objeto do
Habeas Corpus:
trancamento de Inquérito Policial por excesso de prazo para a conclusão do inquérito, ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou ocorrência da prescrição. Agravo regimental não conhecido. Ordem do
habeas corpus
denegada.

I.

Caso em exame

1.

A defesa interpôs Agravo Regimental com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido liminar em sede de
Habeas Corpus
, reiterando os mesmos fundamentos expendidos na impetração inicial, com o intuito de obter o trancamento do Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes ambientais previstos nos arts. 38 e 39 da Lei no 9.605/98, atribuídos ao paciente.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível o Agravo Regimental contra decisão que apenas indefere liminar em sede de
Habeas Corpus,
sem extinguir o
writ
; e (ii) em relação ao objeto do
writ
, saber se estão presentes os requisitos para o trancamento do Inquérito Policial por excesso de prazo para o encerramento do inquérito, ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou ocorrência da prescrição.

III.

Razões de decidir

Agravo Regimental.

3.

Não cabe interposição de Agravo Regimental ou Interno contra decisão do Relator que, de forma fundamentada, defere ou indefere pedido liminar em
Habeas Corpus,
por se tratar de decisão interlocutória que não encerra o julgamento do
writ.

Teses meritórias do
wirt.

4.

Não se configura excesso de prazo na condução do Inquérito Policial quando a demora é justificada pela complexidade do caso, especialmente em se tratando de crimes ambientais, cuja apuração demanda diligências técnicas especializadas, elaboração de laudos periciais minuciosos e análise pormenorizada dos possíveis impactos ambientais, exigindo tempo compatível com a natureza da investigação

5.

A alegação de ausência de justa causa não se sustenta, pois há indícios mínimos de autoria e materialidade, registrados em Auto de Inspeção que apontam para prática de crimes ambientais que em tese, foram praticados pelo paciente em área de proteção ambiental.

6.

Inviável acolher tese de atipicidade da conduta em
Habeas Corpus
, tanto pela existência de elementos indiciários que apontam, em juízo preliminar, para indícios de autoria de delitos típicos e culpáveis, quanto pela necessidade de dilação probatória para o seu deslinde, o que é incompatível com o rito célere e documental do presente remédio constitucional.

7.

A prescrição da pretensão punitiva não se verifica, pois o prazo de 8 anos, para ambos os delitos em que o paciente é investigado, ainda não foram alcançados.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Agravo Regimental não conhecido. Ordem do
Habeas Corpus,
denegada.

Tese de julgamento
: “1. O Agravo Regimental/Interno mostra-se incabível contra decisão que apenas indefere pedido liminar em
Habeas Corpus,
sem extinguir o
writ,
por se tratar de decisão interlocutória desprovida de conteúdo terminativo, razão pela qual não deve ser conhecido. 2.A complexidade da investigação justifica a dilação do prazo para conclusão do inquérito, não havendo que se falar em excesso de prazo. 3. O trancamento do Inquérito Policial pela via do
Habeas Corpus
é medida excepcional, admissível apenas quando evidente a atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, o que não se verifica no caso concreto.

4. Se não demonstrada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, não há que ser decretada”

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Código de Processo Civil, art. 1.021; Código de Processo Penal, arts. 581, 639 e 109, IV; Lei 9.605/98, arts. 38 e 39.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no RHC: 149376 CE 2021/0192910-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022
; TJMT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1002593-65 .2024.8.11.0000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/06/2024, N.U 1032979-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025,
HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1010009-84 .2024.8.11.0000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/06/2024), TJ-GO - HC: 57448848520228090132 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SIVAL GUERRA PIRES, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
André Zortea Antunes
,
investigado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos
38 e 39 da Lei no 9.605/1998
(crimes ambientais), apontando como autoridade coatora a
MM. Juíza da Vara Criminal da Comarca de Diamantino-MT
.

Em linhas gerais, aduziu-se no
writ
, que o constrangimento ilegal imposto ao paciente decorre da
denegação da ordem no
Habeas Corpus
no 1000516-34.2025.8.11.0005
, impetrado em sede de Juízo de primeiro grau, contra ato do
Delegado de Polícia Civil
, no qual se buscou o
trancamento do Inquérito Policial no 1002129-26.2024.8.11.0005 (
PJe
)
(ID 275122857).

Narrou que as investigações policiais foram fundamentadas em “cartas-imagens” e autos de infração lavradas por agentes fiscais da SEMA/MT, que realizaram fiscalizações remotas em diversas propriedades e que as apurações se estendem há mais de 6 anos,
sem indícios mínimos de autoria.

Sustentou que em face dessas circunstâncias,
“o paciente vem sofrendo constrangimento no seu direito de ir e vir, no seu direito de liberdade, idoneidade, sofrendo ato ilegal seja perante os órgãos públicos como advogado e até mesmo não consegue obter o Certificado de Registro como Atirador Desportivo”,
e que o
mandamus
está instruído com documentos que demonstram a
inexistência de desmate em local de preservação ambiental
.

Disse que já foi expedida a autorização provisória de funcionamento rural do imóvel -
CAR
(Cadastro Ambiental Rural) -, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente no ano de 2024, com validade até 2025, atestando a regularidade do imóvel rural, e que a
demora na conclusão do procedimento investigatório é injustificada.

Alegou, também, que o caso seria passível de reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
, e que não há fato criminoso a ser apurado (
negativa de autoria
).

Assim, em caráter liminar, pediu o trancamento do inquérito policial pelo excesso de prazo, pela atipicidade da conduta, falta de indícios de autoria ou pela prescrição. No mérito, aguarda a confirmação da ordem (ID 275098869).

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 275868856).

As
informações
foram prestadas (ID 277786373).

Na sequência, o impetrante manejou
Agravo Regimental
, com o objetivo de reformar a decisão liminar anteriormente proferida, buscando rediscutir os fundamentos que embasaram o indeferimento da tutela de urgência
(ID 278115891).

Instada a se manifestar, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo
não conhecimento
do
Agravo Regimental,
e no mérito, pela
denegação da ordem
do
Habeas Corpus
,
sem, contudo, sumariar seus termos (ID 281783854).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, antes de examinar o mérito da presente impetração, cumpre analisar o
Agravo Regimental
interposto sob o ID 278115891, o qual se volta contra a decisão de ID 275868856, que indeferiu o pedido liminar de trancamento do Inquérito Policial, sem, contudo, extinguir a apreciação de mérito do
Habeas Corpus.
O aludido recurso, na prática, limita-se a reiterar os argumentos anteriormente expendidos na inicial, “configurando pedido de reconsideração apresentado sob a roupagem de recurso de agravo regimental”.

A apreciação dos requisitos e pressupostos para o indeferimento da medida liminar foi realizada de forma oportuna e devidamente motivada por este Relator, ao passo que o Juízo de primeiro grau atendeu à requisição de informações, quando, depois disso, a defesa apresentou Agravo Regimental “rediscutindo a matéria”, e posteriormente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do agravo.

Anota-se que a presente impetração será oportunamente submetida à apreciação do órgão colegiado competente — a Colenda 2.a Câmara Criminal — a quem incumbe, como juiz natural da causa, a análise definitiva acerca da existência ou não de coação ilegal no
mandamus.

A insurgência da defesa, ao interpor Agravo Regimental (ou Interno) contra decisão liminar proferida por Relator em sede de
Habeas Corpus
— que apenas indeferiu a medida urgente, remetendo o feito ao julgamento colegiado do mérito — configura indevida distorção procedimental. Isso porque o Agravo Regimental somente é cabível contra decisões monocráticas que extinguem o
Habeas Corpus
sem apreciação do mérito, nos termos da jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou recentemente:

“(...) 5. O agravo interno é cabível apenas para impugnar decisões monocráticas, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal. 6. O agravante interpôs o recurso contra um acórdão proferido pelo colegiado, o que torna a via eleita inadequada, sendo incabível o agravo interno para impugnar decisão colegiada. 7. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que não cabe agravo interno contra decisão colegiada denegatória de habeas corpus, devendo ser manejado o recurso cabível conforme previsão legal. 8. A inadmissibilidade do agravo interno justifica seu não conhecimento, pois se trata de erro grosseiro na escolha da via recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo Interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. O agravo interno é incabível contra acórdão proferido em habeas corpus, sendo sua admissibilidade restrita à impugnação de decisões monocráticas do relator. 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro e impede seu conhecimento. 3. O recurso cabível contra acórdão denegatório de habeas corpus deve observar as hipóteses recursais previstas na legislação processual penal. 4. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; CPP, arts. 581 e 639. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo Interno Criminal 21881959520248260000, Rel. Des. Fátima Gomes, 14a Câmara de Direito Criminal, julgado em 07/10/2024. (N.U 1032979-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

Ainda sobre o assunto, é firme o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no Enunciado n.o 21, oriundo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, aprovado pela colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“
O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em habeas corpus, motivadamente defere ou indefere medida liminar.”.

Diante desse contexto, revela-se
ausente o interesse recursal
quanto ao recurso de Agravo Regimental, vez que o processo se encontra plenamente instruído e apto a ser julgado pelo colegiado, sendo certo que eventual acolhimento do recurso interposto acarretaria apenas o indevido entrave à regular tramitação do
writ
constitucional, razão pela qual
não
conheço deste recurso
.

Ultrapassada essa questão,

passo a analisar os fundamentos da presente impetração.

Conforme se extrai dos autos originários n.o 1000516-34.2025.8.11.0005, o paciente
André Zortea Antunes
, juntamente com a pessoa jurídica
ZA Participações e Administração Ltda.
, figuram como investigados em Inquérito Policial instaurado pelo Delegado de Polícia Civil, do município de Diamantino/MT, diante da existência de indícios mínimos de autoria e materialidade quanto à suposta prática dos delitos previstos nos artigos 38 e 39 da Lei n.o 9.605/98 (crimes ambientais), os quais teriam sido, em tese, cometidos nos de 2015 a 218 (ID 185923522 e 185923522 – autos originários).

No curso das investigações, ocorreram sucessivas diligências e prorrogações do prazo para a conclusão das apurações, que perduram até a presente data.

Após atenta leitura dos autos, nota-se que não há, na hipótese, ausência de justificativa razoável para a demora na conclusão do Inquérito Policial, e tampouco, há indícios de que tal morosidade decorra unicamente da atuação do Delegado de Polícia, do Juízo de origem ou do Ministério Público.

Ressalte-se, aliás, que o caso é de alta complexidade, vez que não se trata, “tão somente”, de possível desmatamento em região alvo das investigações (Fazenda Renascer I, II e III, situada em Diamantino-MT), mas, de transferência de cultura de pastagem para lavoura por meio de “
gradagem ou aragem
” praticadas, em tese, pelo paciente e pela empresa
ZA Participações e Administração Ltda
. Além disso, o indigitado documento (Auto de Inspeção) ainda indica a construção de curvas de nível com possíveis alterações na cartografia da área ambiental (ID 185923536 - Pág. 7 – autos originais – Auto de Inspeção).

A par desse cenário, a decisão questionada nos presentes autos não se apresenta como manifestamente ilegal, bem como não há nos autos qualquer demonstração concreta da necessidade de concessão da ordem de ofício, uma vez que o paciente não se encontra em situação de risco de privação de liberdade.

Em relação ao alegado
excesso de prazo,
não me passa despercebido que, tratando-se de crimes ambientais, torna-se indispensável a elaboração de laudos técnicos minuciosos, realizados por especialistas, visando uma análise detalhada e criteriosa da área potencialmente degradada. Tais documentos devem contemplar aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos do local afetado, identificando com precisão os danos, suas causas, a extensão da degradação e os possíveis impactos ao ecossistema. Somente por meio dessa abordagem técnica e multidisciplinar é possível subsidiar medidas corretivas eficazes, responsabilizações legais e políticas de recuperação ambiental adequadas.

Outrossim, o impetrante limitou-se a alegar a ilegalidade sob fundamentos genéricos, mencionando apenas suposta extrapolação dos prazos investigativos por parte do Delegado de Polícia Civil. Também argumentou que a existência da investigação tem causado abalo à dignidade do paciente e interferido em sua vida pessoal e profissional. No entanto, esses argumentos, isoladamente, não demonstram perigo iminente ou dano irreparável que justifique a concessão da liminar requerida.

Ademais, a simples alegação de que as propriedades possuem regularização ambiental, com licenciamentos expedidos pelo órgão competente (Cadastro Ambiental Rural), assim como a apresentação de parecer técnico indicando possível ausência de desmate em área de reserva legal, não bastam, por si sós, para afastar a necessidade da continuidade das apurações.

Questões que envolvem análise técnica e produção probatória devem ser resolvidas no curso da instrução processual, razão pela qual a apuração de eventual infração ambiental demanda exame detalhado do conjunto probatório, o que se revela incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus.
Nesse sentido:

“(...)2. O trancamento do inquérito policial é medida excepcional, admissível tão somente nos casos em que, de plano, seja possível constatar inequivocamente a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de provas da materialidade. 3. Para rever o entendimento adotado pela instância antecedente quanto à suficiência dos indícios de autoria e de materialidade seria necessária dilação probatória, procedimento vedado na via estreita do writ . Precedentes. (...)
5. A constatação de eventual excesso de prazo para conclusão do inquérito não decorre de simples operação aritmética, sendo necessário aferir outras circunstâncias, a exemplo da complexidade da investigação e do número de investigados. 6. O prazo do inquérito, quando envolver investigado solto, é impróprio e, a depender da complexidade do caso, pode ser prorrogado, de acordo com um juízo da razoabilidade . 7. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no RHC: 149376 CE 2021/0192910-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022). Destaquei.

Desse modo, não constato o alegado excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial.

No que se refere às alegações de falta de
justa causa
e de
atipicidade da conduta,
impõe-se destacar que o trancamento do inquérito policial pela via do
Habeas Corpus
constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, uma das hipóteses restritivas previstas pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores: manifesta atipicidade do fato, causa extintiva de punibilidade ou ausência de qualquer indício de autoria e materialidade, hipóteses que, como se verá, não se verificam no caso sub judice.

A justa causa, entendida como condição de procedibilidade da persecução penal, consiste na presença de suporte probatório mínimo – ainda que indiciário – apto a justificar o prosseguimento das investigações.

No caso em tela, conforme consta nos autos originários, há elementos preliminares que indicam possível prática de infrações penais previstas nos artigos 38 e 39 da Lei 9.605/98, especialmente diante das constatações técnicas constantes do Auto de Inspeção (ID 185923536), que aponta para a realização de técnicas de transferência de cultura de pastagem para lavoura por meio de “
gradagem ou aragem
” e manejo do solo e construção de curvas de nível em território ambientalmente protegido, com possíveis reflexos na cartografia da região.

Tais elementos, ainda sujeitos à confirmação mais robusta (que será discutido em momento oportuno), constituem indícios mínimos de autoria e suficientes para justificar o prosseguimento das investigações, afastando-se, portanto, a tese de ausência de justa causa.

A jurisprudência pátria tem assentado que, para o reconhecimento da inexistência de justa causa, é necessário que se evidencie de forma clara e inequívoca a ausência de qualquer substrato fático a embasar a investigação criminal, o que não se verifica na hipótese. A propósito:

“(...) Os Tribunais Superiores entendem que, o
trancamento da ação penal,
bem assim do inquérito policial,
é medida de exceção, possível somente quando inequívoca a ausência de justa causa – o que não é o caso dos autos
(...)”. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1002593-65 .2024.8.11.0000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/06/2024). Destaquei.

Quanto à alegação de atipicidade da conduta, é certo que, no âmbito do
Habeas Corpus
, não se admite a incursão aprofundada no conjunto fático-probatório dos autos, tampouco é possível firmar juízo definitivo quanto à tipicidade ou não dos fatos narrados. Todavia, excepcionalmente, admite-se o reconhecimento da atipicidade da conduta pela via do
wri
t, desde que os elementos constantes dos autos permitam, de plano, concluir que os fatos imputados ao paciente não se subsumem, em tese, a qualquer tipo penal, o que não é o caso.

Os elementos constantes dos autos originários, ainda que em fase pré-processual, apontam para possível intervenção em área rural protegida, como a modificação do uso do solo e construção de curvas de nível, sem a necessária autorização ambiental ou em desconformidade com as normas aplicáveis. Tais condutas, ao menos em tese, guardam relação com os tipos penais previstos nos artigos 38 e 39 da Lei n.o 9.605/98, legitimando a continuidade das apurações instauradas em desfavor do paciente.

Dessa forma, não se verifica atipicidade manifesta que justifique o encerramento precoce do inquérito, devendo a apuração prosseguir, com a finalidade de se concluir, ao final, quanto à existência ou não de infração penal. Confira-se:

“(...) II- A tese da atipicidade da conduta, por demandar ampla dilação probatória não é compatível com o rito sumário da presente ação mandamental. (...).”. (TJ-GO - HC: 57448848520228090132 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SIVAL GUERRA PIRES, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Por fim, eventual juntada de documentos unilaterais pela defesa (Cadastro Ambiental Rural), emitida no ano de 2024, com validade até 2025, não tem o condão de infirmar, por si só, a atipicidade dos fatos ou a falta de justa causa para a continuidade das investigações, devendo essas alegações e documentos serem analisadas oportunamente, sob o crivo do contraditório e da ampla instrução, até porque, diga-se de passagem, o período que teriam ocorridos os danos, foram nos anos de 2015 até 2018.

Logo, tanto a tese de ausência de justa causa quanto a de atipicidade da conduta carecem de respaldo no caso concreto, pois há elementos indiciários mínimos aptos a justificar a continuidade da investigação, não sendo possível, neste momento procedimental, aferir de forma peremptória a atipicidade ou legalidade dos atos praticados.

Outrossim, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
Habeas

Corpus
, a teor do Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Confira-se julgado sobre o tema:

“(...) 1.
O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, portanto, a sua utilização para tal finalidade, principalmente porque está evidente a existência de indícios suficientes de autoria
. (...) 3. Pedidos julgados improcedentes, ordem de habeas corpus denegada (...)”. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1010009-84 .2024.8.11.0000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/06/2024). Destaquei.

Finalmente, a alegada

prescrição da pretensão punitiva
não se verifica na hipótese em exame. Conforme consta da Portaria de Instauração do Inquérito (ID 185923522 – pág. 4), os fatos teriam ocorrido em período indeterminado, porém compreendido entre os anos de 2015 e 2018.

Tomando-se o ano de 2018 como marco final das supostas condutas delituosas, verifica-se que o prazo prescricional de 08 (oito) anos — aplicável nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal — ainda não se consumou, vez que serão alcançados no ano de 2026. Tal lapso prescricional decorre da pena máxima cominada aos crimes imputados (arts. 38 e 39 da Lei n. 9.605/98), ambos puníveis com até 03 (três) anos de detenção.

Destarte, estando presentes a materialidade delitiva e indícios mínimos de autoria, que o prazo prescricional não foi alcançado, e, considerando que o prazo para conclusão do inquérito encontra-se devidamente justificado em razão da complexidade da investigação, não se vislumbra ilegalidade flagrante que autorize o trancamento da persecução penal.

Isto posto, considerando o presente julgamento de mérito, julgo
extinto
o recurso de
Agravo Regimental/Interno
porque ausente o interesse recursal.

No mérito, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego

a ordem vindicada no recurso de
H
abeas Corpus
impetrado em prol de
André Zortea Antunes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025